Tribunal: TJDFT
Processo: 0794349-94.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0794349-94.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WAGNER COSTA DE LACERDA RECORRIDO: HURB TECHNOLOGIES S.A. DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pelo exequente contra a decisão interlocutória de ID 76955930, que indeferiu o pedido de expedição de carta precatória e de desconsideração da personalidade jurídica da executada. Inicialmente, cumpre analisar o cabimento do recurso interposto. Nos termos dos arts. 41 e seguintes da Lei no 9.099/1995 e do art. 77 do Regimento Interno das Turmas Recursais (RITR), o recurso inominado é cabível apenas contra sentença, excetuadas as homologatórias de conciliação ou laudo arbitral, sendo julgado por Turma composta por três juízes togados em exercício no primeiro grau de jurisdição. Por sua vez, o art. 80 do RITR prevê as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, nos seguintes termos: Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I – que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II – no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos juizados especiais cíveis; III – não atacável por outro recurso, desde que fundada na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. A título de reforço, o art. 1.015, parágrafo único, do CPC também dispõe que das decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença cabe agravo de instrumento. No caso concreto, a decisão recorrida indeferiu tanto a expedição de carta precatória quanto a desconsideração da personalidade jurídica da executada. Assim, por expressa previsão normativa, o recurso cabível é o agravo de instrumento, e não o recurso inominado. Demais, cumpre destacar que a decisão recorrida não possui natureza terminativa. Ressalte-se, ainda, que não se aplica o princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro. O agravo de instrumento possui pressupostos, natureza e rito distintos do recurso inominado, o que inviabiliza o seu recebimento por conversão. Nesse sentido, confira-se o precedente: Acórdão no 1632483, processo no 0701371-88.2021.8.07.0021, Rel. Juiz Edilson Enedino das Chagas, 3a Turma Recursal, julgado em 26/10/2022, publicado no PJe em 08/11/2022. Diante do exposto, com fundamento no art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do recurso inominado, por ser manifestamente inadmissível. Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão da gratuidade de justiça ora deferida. Intime-se. Operada a preclusão, remetam-se os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 6 de outubro de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora